Tribunal: STF
Processo: RHC 255365
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 942.754/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 8 anos, mantendo-se o regime prisional. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Acerca dos fatos, narra a denúncia: 



    [...] durante policiamento preventivo pela Rua João Viol, a guarnição de Alfredo Vasconcelos visualizou o acusado saindo de uma trilha próxima a uma mata, iniciando o acompanhamento dele. Logo à frente, foram parados por um cidadão que pediu anonimato por medo de represálias, o qual informou que o ora denunciado, de alcunha “Juninho” escondia drogas na trilha existente naquele local, e que ele se deslocava até lá várias vezes por dia com o intuito de pegar as drogas homiziadas para comercialização. Diante de tal informação e cientes que tal circunstância já havia sido relatada em outra oportunidade, consoante registro no REDS 2023- 009637855-001 (27/02/2023), as guarnições policiais se deslocaram estrategicamente até a trilha indicada e ficaram aguardando o denunciado lá comparecer para buscar os entorpecentes. Instantes depois, o acusado adentrou no trilho da citada mata e abaixou-se próximo de uma moita, instante em que foi dada a ele ordem de parada pelos militares. A despeito de tal ordem, o denunciado a ignorou e evadiu em desabalada carreira, acessando outra mata ali existente. Ato contínuo, realizadas buscas no local onde o denunciado havia se abaixado, os militares encontraram uma sacola que continha em seu interior 13 (treze) tabletes de substância esverdeada semelhante à maconha envolto em papel filme, 5 (cinco) papelotes de uma substância esbranquiçada semelhante à cocaína preparada para a venda, 1 (um) sacolé com maior quantidade da mesma substância, uma balança de precisão marca B-MAX de cor cinza, uma faca com cabo de madeira de aproximadamente 30cm de lâmina e uma peça de ferro semelhante a um martelo.



    [...]



    Das penas. 



    [...]



    A avaliação negativa da culpabilidade do réu não foi questionada pela defesa e, de fato, mostra-se correta, visto que o crime foi praticado por Cláudio enquanto cumpria pena por outro delito, o que justifica a exasperação da reprimenda básica. 



    No tocante à quantidade de drogas apreendidas - 206,77g (duzentos e seis gramas e setenta e sete centigramas) de maconha -, como dito acima, não considero vultuosa, motivo pelo qual reduzo a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, patamar que considero razoável e proporcional, em consonância com as peculiaridades do caso concreto. 



    No caso em apreço, o MM. Juiz Singular, considerando-se a reincidência específica do agente, exasperou a pena em 1/3 (um terço). 



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a fragilidade dos elementos de convicção utilizados para condenar o recorrente. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “concedendo de imediato a absolvição do paciente com a expedição de alvará de soltura em seu benefício”; “sendo mantida a condenação, que não seja valorada como circunstância judicial negativa a droga encontrada”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente